Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711109-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ROMULO SOUSA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Ação de Execução (Processo no 0702086-12.2020.8.07.0007), ajuizado em desfavor de Rômulo Sousa da Silva, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela parte Exeqüente, ora Agravante, e ainda determinou que fosse expungida do título a cobrança de honorários advocatícios de 20%, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, a parte Agravante alega que o seu pedido de gratuidade de justiça pressupõe o deferimento do benefício requerido, consoante entendimento formado pelo Superior Tribunal de Justiça. Afirma que é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, que somente repassa aos seus contribuintes os valores que recebe. Aduz que conforme demonstrativo de déficit atuarial em estudo realizado em dezembro de 2018, verificou-se passivo de R$ R$5.011.885.000,00 (cinco bilhões, onze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil reais) a ser equacionado entre os participantes e a patrocinadora. Relata que nos anos anteriores já vinha tendo outros déficits atuariais. Destaca-se que o aumento nas contingências presidenciais também contribuiu para o resultado deficitário apresentado pela Fundação. Afirma que conforme demonstrativo de déficit atuarial em estudo realizado em dezembro de 2018, verificou-se um déficit atuarial na ordem de R$5.011.885.000,00 (cinco bilhões, onze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil reais) a ser equacionado entre os participantes e a patrocinadora. Expõe que a concessão de gratuidade de justiça à Fundação, além de presumida, mostra-se imperiosa, vez que o pagamento das custas e despesas processuais acarretarão perda de recursos destinados aos seus participantes. Insurge-se ainda dizendo que não procede o decote do honorários contratuais. Menciona que os honorários contratuais apresentam natureza distinta dos honorários sucumbenciais. O primeiro está associado ao inadimplemento de uma obrigação constituída por meio de contrato entre as partes, na qual se tem a natureza de compensar a despesa do credor em contratar advogado e o segundo está relacionado ao dever da parte vencida de arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, os quais serão arbitrados pelo juiz da causa. Já quanto aos honorários advocatícios contratuais e às custas processuais, é importante destacar que os contratos de empréstimo possuem cláusulas penais a serem aplicadas aos contratantes que estiverem em situação de inadimplência. Assim, de acordo com as referidas cláusulas, o mutuário inadimplente deverá arcar de pronto, com o valor das custas judiciais, de multa por mora, e ainda dos honorários advocatícios pré-fixados, tudo em observância às leis de regência. Destaca sobre a previsão expressa do pagamento dos honorários contratuais em instrumento contratual, declinando a legislação aplicável a espécie. Tece arrazoado em defesa a sua tese, colacionando jurisprudência que entende lhe ser favorável. Ao final pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, diante da discussão e pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Cumpre destacar que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do NCPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação ou da plausibilidade do direito vindicado. Na hipótese, partindo de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela Agravante, pessoa jurídica, e ainda determinar o decote do percentual de honorários contratuais, a princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos atinentes a própria ausência de elementos suficientes a evidenciar que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o funcionamento da entidade, bem como ainda que o rito executivo escolhido pelo Exeqüente/Agravante atrai a incidência do disposto no art. 827 do CPC, no qual cabe ao julgador fixar os honorários advocatícios ao despachar a inicial. Entretanto, nada obstante o entendimento do julgador de origem, dos elementos dos autos, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que a parte recorrente tenha condições de arcar com as custas processuais, devendo a mesma demonstrar a dificuldade financeira para tanto, e tampouco que os honorários contratuais executados não poderiam ser exigidos na inicial com base no título executado. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, muito embora os argumentos da parte Agravante nas razões do recurso, tal situação deve ser apreciada com cautela, inclusive, com a efetiva demonstração da necessidade da gratuidade de justiça por parte da Recorrente na qualidade de pessoa jurídica, bem como ainda na efetiva possibilidade de se executar os honorários contratuais firmados com o Executado, ora Agravado. Desse modo, diante das alegações da parte Agravante, bem como que houve determinação judicial na origem quanto ao atendimento das determinações judiciais em quinze dias, prudente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora